Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-79.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001082-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MYRIAM CONCEICAO DE ASSIS E SILVA - CPF: 204.392.371-49 (APELANTE), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDORA APOSENTADA – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL E RECEBIMENTO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS – PRESCRIÇÃO – TERMO
A QUO
A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – ATO ADMINISTRATIVO DE EFEITO CONCRETO E ESPECÍFICO – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS DO OBJETO DA AÇÃO – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria, posto que o servidor poderá gozar das férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

2. Transcurso de prazo superior a 5 anos entre o ato de aposentadoria e ação indenizatória.

3. Prescrição configurada, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

4. Pedido de revisão do ato de aposentadoria em razão realização de enquadramento funcional ocorrida de forma incorreta.

5. O marco inicial do mesmo é a partir do ato de aposentadoria da Apelante.

6. Considerando que a Apelante foi aposentada em 30/09/2008 e a presente ação indenizatória foi proposta somente em 12/01/2019, conclui-se que encontra-se prescrito o próprio fundo de direito pretendido.

7. A situação fática apresentada no presente feito é o questionamento sobre o correto enquadramento do Apelante no momento de sua aposentadoria. Trata-se, portanto, de ato administrativo único, concreto e específico.

8. Logo, não há falar em relação de trato sucessivo.

9. Pedidos administrativos dissociados do objeto da ação não tem o condão de provocar a suspensão do prazo prescricional.

10. Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MYRIAM CONCEIÇÃO DE ASSIS E SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais nº 1001082-79.2019.811.0041, julgou improcedente o pedido, ante o reconhecimento da prescrição, cujo objeto era o recebimento de férias não gozadas quando a Apelante ainda estava em atividade e diferenças salariais em razão de enquadramento funcional.

Em suas razões recursais (Id. 89187509), argumenta a não ocorrência de prescrição, pois formulou requerimentos administrativos referentes à Lei Estadual nº 8.814/08 e implantação do SDCR para que efetivasse o correto enquadramento da Apelante e fossem pagos os valores correspondentes às diferenças salariais e das férias não gozadas.

Afirma que o Provimento nº 5/2013/CM referendou a concessão de referências aos servidores efetivos ativos e aposentados, nos termos do art. 64, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.814/08.

Alega que o correto enquadramento somente ocorreu em janeiro/2014, sendo esta a data da lesão ao seu direito.

Sustenta que os requerimentos administrativos formulados suspendem o curso do prazo prescricional e que estes ainda não foram respondidos até o presente momento.

Contrarrazões apresentadas no Id. 89187513, onde o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento recursal a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à inexistência de interesse público (Id. 95684459).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se houve ou não ocorrência de prescrição com relação às seguintes pretensões, quis sejam:

A) Recebimento de férias referente aos anos de 2006, 2007 e 2008 não gozadas;

B) Eventuais diferenças salariais decorrentes do correto enquadramento da Apelante no momento de sua aposentadoria.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, requer:

a) Seja, determinado a citação do Estado de Mato Grosso, através de seu Representante Legal ou Procurador para responder os termos da ação, sob pena de revelia e confissão quanto à matéria ventilada;

b) Seja, concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos da lei 1.060/50 e demais alterações, conforme declaração anexa;

c) A procedência da presente a ação, para condenar o requerido ao pagamento à título de danos materiais:

c.1) correspondente as diferenças salariais no Nível IX, Classe A, que corresponde a quantia de R$ R$ 72.888,37 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos).

c.2) correspondentes ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, que corresponde a noventa dias dos anos de 2006, 2007 e 2008, que totalizam a cifra de R$ 14.099,64 (quatorze mil, noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

d) A procedência da presente a ação, para condenar o requerido ao pagamento à título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

e) A condenação do requerido em custas e despesas processuais;

f) A condenação do Requerido em honorários advocatícios;

g) Juros e correção monetária nos termos da lei;

Por fim, protesta por todos os meios de provas em direito admitidos.

Dá se a causa o valor de R$ 106.998,00 (cento e seis mil novecentos e noventa e oito reais).

Termos em que pede deferimento

A sentença foi prolatada em 08/11/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

Com essas considerações, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, declaração a prescrição do direito de ingressar com ação, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §3º, I e § 4º, III, do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil).

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Por estas razões REQUER:

1. O conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o
error in judicando
, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na exordial e determinar:

a) A procedência da presente a ação, para condenar o Apelado a pagar os valores por danos materiais, subtraindo os valores das férias, pois estes a Apelante já recebeu, restando a diferença a receber de R$ 51.394,44 (cinquenta e um mil trezentos e noventa e quarto reais e quarenta e quatro centavos), referente as diferenças dos subsídios, como reflexo do enquadramento equivocado;

b) E a condenação por danos morais, R$ 30.528,00 (trinta mil quinhentos e vinte e oito reais), valor correspondente a cerca de 32 salários-mínimos vigentes;

2. Seja deferido novo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do CPC/15;

3. A intimação do Recorrido para se manifestar querendo, nos termos do §1º, art. 1.010 do CPC;

4. Informa que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiária da justiça gratuita

5. A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Termos em que pede deferimento

Por tratar de pedidos distintos e independentes, os analiso de forma individualizada por ser mais didático e melhor compreender os motivos da fundamentação.

- Das férias não gozadas:

Pretende a Apelante o recebimento em pecúnia de férias referente aos anos de 2006, 2007 e 2008 não gozadas, posto encontrar-se aposentada.

O pedido acima foi julgado improcedente pelo juízo
a quo
, sob o fundamento da ocorrência de prescrição.

Em se tratando de férias não gozadas, o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do servidor, posto que este poderá gozar as férias a qualquer tempo, enquanto estiver na atividade.

Com a aposentadoria ou exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a Administração Pública.

Assim, por impossibilidade de gozar as férias quando o servidor encontrar na inatividade, ou seja, aposentadoria, este é o marco inicial do prazo prescricional.

Nesse sentido pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Josimar José de Sousa contra o Estado do Piauí, visando a condenação do ente público ao pagamento das férias não gozadas durante o período de 1989/1996, acrescidos de 1/3 constitucional, além da condenação em danos morais. Na sentença, reconheceu-se o implemento da prescrição. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada, afastando-se a prescrição. II - Embora o agravante possua razão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 211/STJ, posto que a questão está devidamente prequestionada, a parte dispositiva da decisão agravada merece ser mantida por outros fundamentos. De fato,
o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para servidor pleitear ação indenizatória em virtude de férias não gozadas inicia-se com o implemento da aposentadoria
(AgRg no AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014; AgRg no AREsp n. 186.543/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.) III - Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. IV - No caso, o ente público não trouxe aos autos documento comprobatório de que teria negado expressamente a concessão de férias do servidor, antes do ato de aposentação, merecendo o acórdão recorrido ser mantido. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.543.016/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, e a jurisprudência desta E. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADO – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - TERMO INICIAL - DATA DA APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL REJEITADA - DIREITO À INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS MANTIDOS - ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
o termo inicial do prazo prescricional para conversão de férias e licença-prêmio não gozadas em pecúnia, é a data do desligamento do serviço público, seja por aposentadoria ou exoneração.
2. Negar a conversão pretendida seria suprimir o direito que o servidor adquiriu ao gozo das férias e licenças-prêmios, o que é contrário ao ordenamento jurídico. Além disso, resultaria em enriquecimento ilícito em favor do Estado, uma vez que manteve em atividade servidor que tinha direito a receber os proventos sem a respectiva contraprestação durante determinado período. (...) (TJ/MT N.U 1010389-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021) (NEGRITEI)

No caso em tela, a Apelante aposentou-se em 30/09/2008 pelo ATO nº 1.066/2008/CM, conforme se infere na Informação nº 2.798/2018-DRH do Departamento de Recursos Humanos deste Sodalício e anexada no Id. 89187468.

No entanto, a presente ação indenizatória foi proposta em 12/01/2019, conforme Id. 89186497, ou seja, quando já ultrapassado e, em muito, o transcurso de 5 (cinco) anos entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Insta consignar ainda que o fato da aposentadoria da Apelante ter sido retificada posteriormente para constar que os proventos serão integrais e não proporcionais em nada altera o marco inicial do prazo prescricional, haja vista que a Apelante não retornou à atividade.

Logo, correta a sentença do juízo
a quo
que reconheceu a prescrição.

- Das eventuais diferenças salariais decorrentes do correto enquadramento da Apelante no momento de sua aposentadoria

Argumenta a Apelante a não ocorrência de prescrição, pois formulou requerimentos administrativos referentes à Lei Estadual nº 8.814/08 e implantação do SDCR para que efetivasse o correto enquadramento e fossem pagos os valores correspondentes às diferenças salariais e das férias.

Afirma que o Provimento nº 5/2013/CM referendou a concessão de referências aos servidores efetivos ativos e aposentados, nos termos do art. 64, parágrafo único, da Lei Estadual nº 8.814/08.

Alega que o correto enquadramento somente ocorreu em janeiro/2014, devendo ser esta a data da lesão ao seu direito.

Sustenta que os requerimentos administrativos formulados suspendem o curso do prazo prescricional e que estes ainda não foram respondidos até o presente momento.

O objeto da ação refere-se a diferenças salariais decorrentes de suposto erro no seu enquadramento no momento da aposentadoria.

Em razão disso, pleiteia-se tais diferenças salariais desde o ano de 2008 até 2017.

A pretensão da Apelante fica resta indubitável e inquestionável quando se lê a narrativa dos fatos expostos na exordial (Id. 89186497), assim descritos pela própria Autora,
in verbis:

Antes do deferimento da aposentadoria da autora, esta se encontrava enquadrada na Classe A/Nível VIII, com a correspondente remuneração – atestado remuneração (doc.5) e Tabelas Remuneratórias de 2007-2017, da Lei 8.709/2007 (doc.6), sendo que, após a concessão da aposentadoria (Outubro de 2008) a requerente passou a ser enquadrada na Classe A/Nível VI
, portanto, dois níveis abaixo, sem a mínima observância dos Princípios Constitucionais que versam sobre a Legalidade, a Isonomia, a Irredutibilidade do valor dos benefícios e também nas diretrizes da Lei 8.814/2008, a qual instituiu o SDCR.

(...)

Posteriormente, as revisões feitas pelo TJMT reconheceu que a autora deveria estar enquadrada no Nível IX, Classe A
, conforme se verifica da ficha funcional (doc. 9) e holerites (doc. 8). No entanto, a requerente só começou a receber sua remuneração no correto nível de enquadramento (Nível IX, Classe A) somente no mês de janeiro de 2018 (doc.8).

Desta feita,
as diferenças salariais devidas à autora compreendida entre os meses de Outubro de 2008 a Dezembro de 2017
, totalizam a cifra de R$ 72.888,37 (setenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos),
em decorrência do erro no enquadramento
, com reflexo na redução dos seus benefícios. Vejamos:

• Outubro de 2008 a Fevereiro de 2010 - antes da convalidação da sua aposentadoria, a receber neste período o valor de R$ 6.756,60 (Seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos);

• Março de 2010 a Fevereiro de 2012 - a proporcionalidade só começou a ter sua efetividade após a convalidação do TCE-MT, em março/2010, acrescidos do enquadramento equivocado, com reflexo nos proventos da Autora. Nesse período, os proventos sofrem uma redução considerável, conforme se demonstra nos holerites anexados aos autos. Sendo assim, o montante dessas diferenças é de R$14.737,33 (Quatorze mil setecentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos);

• Março de 2012 a Dezembro de 2017 – período a ser considerado os efeitos da EC 70/2012, sendo assim, o valor desse período é de R$ 51.394,44 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos), com base nas tabelas remuneratórias, holerites e planilha de cálculo, com a reduçao da proporcionalidade dos proventos (NEGRITEI)

No entanto os requerimentos administrativos formulados pela Apelante, referem-se a eventuais diferenças ou recomposição salarial ocorridas em 2010, concessão de licença-prêmio, pedido de revisão de benefícios decorrente da EC 70/2012, etc..., ou seja, são pretensões distintas.

Logo, tais requerimentos não tem o condão de provocar a suspensão do prazo prescricional, como pretendido pela Apelante.

Para facilitar a compreensão da diversidade de objetos dos requerimentos administrativos, faço a seguinte tabela:

Protocolo administrativo

Objeto

Id.

98032/2012

Pretende recomposição salarial de 2010

89187480

CIA 0027368-50.2013

Pretende recomposição salarial de 2010

89187481

57161/2015

Requer a reconsideração do seu enquadramento

89187482

1156/2016

Requer pagamento retroativo de diferença salarial desde maio/2014

89187484

1157/2015

- Requer concessão de licença-prêmio; referente ao período 18/02/1992 a 18/02/1997;

- Pagamento de 90 dias de férias;

- Revisão de benefícios decorrente da EC 70/2012

89187485

2467/2016

- Requer pagamento de diferenças salariais retroativo ao ano de 2014;

- Reitera os pedidos formulados no protocolo 1157/2015

89187486

Como se pode observar, com exceção do requerimento administrativo nº 57161/2015, onde a Apelante requer seja reconsiderado o seu enquadramento funcional, todos os demais possuem pretensões distintas do objeto da presente ação indenizatória.

Logo, não tem estes o condão de provocar a suspensão do prazo prescricional.

Acerca do requerimento administrativo protocolado sob o nº 57161/2015, importante consignar que o mesmo foi formalizado quando já havia transcorrido o prazo prescricional, uma vez que a aposentadoria da Apelante ocorreu em 30/09/2008 e o referido requerimento formulado em 06/05/2015.

Como já afirmado anteriormente, a pretensão da Apelante é a revisão do ato de aposentadoria em razão realização de enquadramento funcional ocorrida de forma incorreta.

Considerando que não houve suspensão do prazo prescricional, como já fundamentado alhures, o marco inicial do mesmo é a partir do ato de aposentadoria da Apelante.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OFENSA À SÚMULA N. 85/STJ. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. PENSIONISTA. AÇÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça. III -
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos casos nos quais se busca a revisão do ato de aposentadoria, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.
(...) VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.654.259/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/6/2017, DJe de 19/6/2017) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO E DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA
CUMULADA COM COBRANÇA DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS –
PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO
– RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco anos entre o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação que pretende sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo
. (TJ/MT - N.U 0011333-06.2013.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 24/07/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - ADVENTO DO ESTATUTO DO SERVIDOR - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO DA CARREIRA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - VERIFICAÇÃO. Deve ser reconhecida a prescrição do próprio fundo de direito quando a ação visa questionar o enquadramento estatutário e é ajuizada em prazo superior a cinco anos (art. 1º do Decreto federal 20.910/1932) da reestruturação da carreira dos servidores públicos do Município de Belo Horizonte, com a criação de novos padrões de vencimento. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.14.292780-5/001, Relator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)

Considerando que a Apelante foi aposentada em 30/09/2008 e a presente ação indenizatória foi proposta somente em 12/01/2019, conclui-se que encontra-se prescrito o próprio fundo de direito pretendido.

Insta consignar que a situação fática apresentada no presente feito é o questionamento sobre o correto enquadramento da Apelante no momento de sua aposentadoria.

Afirma a Apelante na peça vestibular que foi aposentada no cargo de Técnico Judiciário, Classe A, Nível
VI
, quando o correto seria a aposentadoria no mesmo cargo, mesma Classe, porém Nível
IX
.

Os efeitos patrimoniais (reflexos financeiros) são decorrentes do ato administrativo (eventual correto enquadramento funcional no momento da aposentadoria).

Trata-se, portanto, de ato administrativo único, concreto e específico.

Logo, não há falar em relação de trato sucessivo.

Nesse sentido a doutrina,
in verbis:

“Se o servidor deixa de receber mensalmente valor previsto em lei e por simples omissão ilegal do ente público, a prescrição é alcançada periodicamente, na forma descrita acima (súmula 85). Diferente é a situação em que o servidor entende devida uma vantagem, efetua pedido administrativo para tanto, mas recebe resposta negativa do ente público, que declara, por exemplo, que o servidor não se enquadra naquela hipótese legal de recebimento de vantagem. Nesse caso, a lesão não se renova mês a mês, é única e específica. O servidor tem prazo de 5 anos para buscar a modificação daquela decisão administrativa. Escoado esse prazo, está prescrita a possibilidade de se modificar a decisão administrativa que não lhe concedeu a vantagem pretendida.

(...)

Situação semelhante ocorre em relação à lei de efeitos concretos que, por si só, gera a lesão a suposto direito do particular.
A supressão legal de um benefício que era percebido pelo servidor, por exemplo, não se caracteriza como situação jurídica de trato sucessivo, com a renovação do prazo prescricional de 5 anos para o exercício da pretensão, na forma do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.” (BARROS, Guilherme Freire de Melo,
in
Poder Público em Juízo para concursos – 12º ed. rev., atual e ampl. – Salvador: JusPodivm, ano 2022, pág. 57) (NEGRITEI)

Restando configurada a prescrição, por consequência lógica, não há falar em indenização por danos morais.

Nesse diapasão, o desprovimento do recurso é medida impositiva.

O Apelado, em sede de contrarrazões, requer a majoração da verba honorária.

O pedido deve ser acolhido, pois o art. 85, §11, do CPC é claro ao dispor que a verba honorária deve ser majorada em razão do insucesso recursal, sendo que tal majoração não pode ser superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No mesmo sentido é a jurisprudência,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE PEÇA AUTÔNOMA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA– NÃO CONHECIDO - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 1001382-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

Diante do acima exposto, conheço do presente recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária, fixando-a em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, deverá tal verba ser provisoriamente suspensa pelo prazo de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, haja vista ser a Apelante beneficiária de justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023